Tribunal: TJSP
Processo: 2204070-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado do V. Aresto condenatório faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial e contratual. Contrato de honorários devidamente juntado aos autos. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado do V. Aresto condenatório faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial e contratual. Contrato de honorários devidamente juntado aos autos. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Eventual cometimento de infração disciplinar do antigo patrono deverá discutida em via própria. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000660545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2204070-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATA
CARLA DE OLIVEIRA, é agravado ANTONIO JOSE DE ARRUDA REBOUCAS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16790
Processo no 2204070-81.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Agravante: Renata Carla de Oliveira
Agravado: Antonio Jose de Arruda Reboucas
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Advogado que patrocinou a
causa até o trânsito em julgado do V. Aresto condenatório faz
jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial e
contratual. Contrato de honorários devidamente juntado aos
autos. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da
possibilidade de desmembramento do montante principal do
valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do
contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do
art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Eventual cometimento de
infração disciplinar do antigo patrono deverá discutida em via
própria. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar
de efeito suspensivo, interposto em face de decisão (fls. 166/167) proferida em fase
de cumprimento de sentença que determinou o levantamento dos honorários
sucumbenciais e contratuais pelo patrono Dr. Antônio Jose de Arruda Rebouças.
Sustenta a agravante, em síntese, que o advogado faz jus
ao recebimento da sucumbência no valor de R$ 19.401,42, mas não dos honorários
contratuais, visto que o patrono teria atuado no presente feito por intermédio do
sindicato em que a segurada era filiada na época. Destaca que a autora não se recorda
de ter assinado o contrato de honorários de 10%. Afirma, ainda, que tal documento
deve ser desentranhado dos autos, pois foi juntado de ofício pelo escrevente. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
o levantamento dos valores incontroversos (honorários sucumbenciais ao outro
patrono e principal à autora), bem como seja deferido em seu nome o levantamento
da parte controvertida (honorários contratuais de 10% sobre o montante principal).
Subsidiariamente requer o depósito da parte controvertida em conta judicial até que
seja apurado se o outro patrono faz ou não jus ao recebimento de tal valor.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 17/18).
Em contraminuta o agravado relatou, em síntese, que
patrocinou a causa desde 2011 e, em maio de 2017, após o trânsito em julgado da
decisão condenatória, substabeleceu a Dra. Fabiana Bertolo Garcia a pedido da parte
autora. Relatou que nessa oportunidade recebeu e-mail da nova patrona afirmando
que tanto os honorários sucumbenciais, quanto os contratuais seriam resguardados a
ele (fls. 25/34).
Na sequência, se insurgiu a agravante aduzindo, em
suma, que a troca de patrono se deu devido culpa exclusiva do próprio agravado que
não avisou a autora que seu benefício já estava disponível para saque, o que lhe gerou
diversos transtornos, pois tais valores foram bloqueados pelo INSS, bem como que,
embora intimado em fevereiro de 2017 para dar início ao cumprimento de sentença,
não o fez. Afirmou que sequer firmou contrato de honorários com a parte autora, que
é sua prima, sendo seu interesse na causa puramente profissional, e não financeiro.
Por fim, alegou que as informações prestadas pelo causídico em contraminuta são
falaciosas e visam induzir o MM. Juízo a erro (fls. 36/40).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 14).
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Trata-se na origem de ação acidentária julgada
procedente para conceder à obreira o benefício de auxílio-acidente.
A ação foi ajuizada no ano de 2011, a decisão
condenatória transitou em julgado em maio de 2016 (fl. 25 do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sentença), tendo a autarquia apresentado seus cálculos em dezembro do mesmo ano
no valor total de R$178.002,21.
Em maio de 2017 o então patrono substabeleceu sem
reservas de poderes a advogada agravante, protocolizou nos autos principais o pedido
de reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais de 10% e, ainda, juntou o
contrato de prestação de serviços.
No mesmo mês a nova patrona deu início ao
cumprimento de sentença, momento em que concordou com a conta apresentada
pelo INSS.
Os depósitos foram realizados em 31.05.2019, sendo
R$175.786,97 do principal (fl. 53) e R$19.041,42 da sucumbência (fl. 55).
Em 05.09.2017 a serventia transladou do processo
principal cópia do contrato de honorários, no qual se estipulou o pagamento de 10%
sobre a totalidade do proveito econômico (fls. 44/46).
Na sequência, o MM. Juízo a quo determinou o
levantamento pelo Dr. Antônio Jose de Arruda Rebouças tanto dos honorários
sucumbenciais quanto dos contratuais (fls. 166/177).
Daí o agravo.
O recurso não merece provimento.
Isso porque, considerando que o antigo advogado
patrocinou a causa desde seu início até o trânsito em julgado da decisão condenatória,
é evidente que a ele cabe tanto os honorários sucumbenciais, quanto os contratuais.
Nesse sentido, anote-se que, nos termos do art. 22, § 4o,
da Lei 8.906/94, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório
assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida
pelo outorgante, salvo se provado que o valor já foi pago, destacam-se ainda a Súmula
Vinculante no 47, in verbis:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de
pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos
dessa natureza.
E os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DO PERCENTUAL.
OMISSÃO DO CONTRATO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR
LÍQUIDO
RECEBIDO
PELO
CLIENTE.
1.
É
pacífica
a
jurisprudência do STJ no sentido de que "a alegação de
inobservância de regras de distribuição processual entre os
órgãos fracionários de um Tribunal constitui nulidade relativa
que deve ser arguida pela parte interessada na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão" (REsp 1.370.263/MG,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
20/02/2014, DJe 25/09/2014). 2. Dispõe a Lei n. 8.906/94 que
"se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já as pagou" (§ 4° do
art. 22). 3. Realizada as exigências da habilitação, há direito
potestativo do advogado em receber os seus honorários, nos
termos em que contratados, decotando-se diretamente do
crédito a ser auferido pelo vencedor. 4. No tocante à base de
cálculo, na omissão do contrato, a dedução dos honorários
deverá ocorrer de acordo com a quantia efetivamente
recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor líquido. Deveras,
o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após a
exata definição do crédito a ser recebido pelo credor,
posteriormente ao desconto dos consectários legais. 5.
Recurso especial não provido. (REsp 1376513/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
03/10/2017, DJe 22/11/2017 grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESMEMBRAMENTO
DO
MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO
DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos,
o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do
causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em
outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O
patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer,
nos próprios autos da execução de sentença proferida no
processo em que atuou, o destacamento da condenação dos
valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou
contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve
proceder à juntada do contrato de prestação de serviços
advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da
Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
provido. (REsp 1657321/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017
grifou-se).
Por outro lado, diversamente do que afirma a agravante,
não houve qualquer erro ou irregularidade por parte da serventia do cartório que
apenas transladou cópia do contrato de honorários devidamente protocolizado pelo
patrono nos autos principais.
Ademais, a mera alegação de que a segurada não se
recorda de ter assinado mencionado o contrato de prestação de serviços com o
advogado, evidentemente, não é capaz de afastar sua validade.
Importante destacar, também, que em contraminuta o
agravado juntou cópia de e-mail enviado a ele pela agravante em 19/05/2017, no qual
a Dra. Renata, além de parabenizava-lo pelo trabalho, ainda afirmava que a verba
sucumbencial e a contratual seriam reservadas a ele, in verbis (fls. 33/34):
“Prezado Dr. Antonio José,
Boa tarde!
Como já é de vosso conhecimento, a Sra. Renata me pediu que
fizesse a parte de cumprimento de sentença do processo dela.
O Dr pode ficar tranquilo que seus honorários (de
sucumbência e contratuais) serão resguardados, como ela já
lhe garantiu, pois a intenção não é ficar com valores que não
são devidos à Autora.
Quero ainda, lhe parabenizar pelo trabalho realizado e
agradecer pela compreensão.
Ocorre que, eu pedi que ela fizesse cópias do processo, mas
ainda não consta o subs em meu nome.
Pode por gentileza me mandar o comprovante do protocolo?
Com a cópia, vou pedir ao escrevente para localizar a petição
e juntá-la no processo. Desde já agradeço sua atenção e
encontro-me à disposição para o que precisar.
Att,
Fabiani Bertolo
Advogada - OAB/SP n.o 254.888
Rua Dr. Barros Júnior, n.o 303 - Centro - Salto/SP - CEP:
13.320-220
Fone/Fax: (11) 4029-1821 / 99326-8881
Skype: fabiani_bertolo” (grifou--se)
Por fim, ressalta-se que, assim como bem colocado pelo
MM. Juízo a quo na decisão agravada, a presente demanda não se presta à apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
de eventual infração disciplinar cometida pelo antigo patrono constituído pela autora,
o que poderá ser discutido em via própria.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando
mantida integralmente a decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator